Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA DO DISTRITO FEDERAL. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO. NEOPLASIA MALIGNA. AUXÍLIO-INVALIDEZ. NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 26 DA LEI N. 10.486/02. PARTE NÃO CONSIDERADA INVÁLIDA, APESAR DO ACOMETIMENTO POR DOENÇA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para fins de percepção do auxílio-invalidez, exige o artigo 26, da Lei n. 10.486/02, que o requerente portador de doença grave que necessite de assistência ou de cuidados, ainda que inativo, seja também considerado total e permanentemente inválido para qualquer trabalho. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. Ao ser submetido a inspeção de saúde, o autor, policial militar da reserva remunerada do Distrito Federal, não foi considerado inválido, apesar de ser portador de neoplasia maligna.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.